Tribunal: STF
Processo: HC 191872
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração em habeas corpus impetrado em favor de A. S. V. S contra decisão monocrática proferida no eDOC 34.
    A defesa informa que a paciente teve prisão preventiva decretada nos autos da medida cautelar n. 0002510-50.2019.02.0000 pelo Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. No Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a medida extrema foi substituída por cautelares diversas, tais como o comparecimento aos atos processuais e o acautelamento do passaporte.  
    Alega que a paciente sofre coação ilegal em seu direito de locomoção e vem sofrendo severos prejuízos de ordem econômica e financeira, de tal sorte que está impossibilitada de sair do país sem prévia autorização judicial, sendo que os países em que a paciente costuma viajar a trabalho (tais como Espanha, Portugal e França) já abriram as suas fronteiras. 
    Colhe-se do ato impugnado, o HC n. 586.699-RJ, de relatoria do Ministro Rogério Schietti do STJ:
    A paciente afirma ser estilista e companheira de Carlos Felipe Paiva, outro denunciado. De acordo com o impetrante, são inverídicas as acusações do Ministério Público contra ela e não existem motivos para a imposição de medidas cautelares do art. 319 do CPP. Uma corré, em idêntica situação, não foi submetida à retenção de passaporte e à proibição de sair do Brasil. O advogado assinala que a providência é desproporcional e que a acusada passou a residir no exterior, razão pela qual deve ser autorizada a deixar o país.
    Requer, por isso, "a revogação das medidas cautelares [...] de retenção de [...] passaporte e proibição de se ausentar do país sem prévia autorização judicial" e "sejam substituídas as medidas cautelares descritas no item (i) por medidas cautelares menos restritivas, especialmente o compromisso ainda de comparecer a todos os atos do processo, [...] inclusive, se fazer representar por seus advogados, [...], considerando que a ora paciente reside no exterior" (fl. 58) 
    Nesta Corte, a defesa reiterou os pedidos formulados no STJ. 
    Em 30.9.2020, neguei a ordem com fundamento na súmula 691/STF. 
    A defesa formulou pedido de reconsideração na sua petição de agravo regimental (eDOC 35). Reforça que a paciente vive em união estável com o Sr. Carlos Felipe Paiva, com quem mantém relacionamento desde setembro de 2008, sendo que em 2017 constituíram união estável com separação absoluta de bens, não tendo a paciente qualquer ingerência ou gestão nas pessoas jurídicas administradas à época dos fatos pelo mesmo.
    Destaca que a paciente é profissional autônoma, atua como estilista de moda e possui total independência financeira em relação ao Sr. Carlos Felipe Paiva. 
    É o relatório. Decido. 
    Assiste razão à defesa. 
    Apesar de serem relevantes os fundamentos contidos na decisão monocrática impugnada, as medidas impostas pelo Tribunal Regional Federal não se mostram necessárias atualmente. 
    Com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o Juiz passa a dispor de medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida aquela mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado.
    De acordo com o art. 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão poderão ser aplicadas desde que demonstrada: (i) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e (ii) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.
    Na mesma linha das prisões preventivas, a manutenção de medidas cautelares pessoais exige a demonstração de fatos concretos e atuais que justifiquem a medida restritiva, por meio de decisão fundamentada, nos termos do art. 94, IX, da Constituição Federal. 
     Em que pese a contemporaneidade presente à época da decretação das medidas, não se pode admitir a manutenção por tempo indeterminado de medidas cautelares restritivas à liberdade do réu, sem que haja elementos concretos mínimos nos autos de que a sua liberdade incondicionada representaria risco efetivo à tramitação e ao resultado do processo. 
    Portanto, mesmo as medidas cautelares diversas da prisão devem respeitar os critérios de cautelaridade e os limites previstos na legislação e na Constituição Federal. Nesse sentido, vale destacar julgado da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal que, por unanimidade, concedeu habeas corpus para afastar medidas cautelares diversas impostas sem a devida fundamentação e com excesso de prazo, pois implementadas por mais de 1 ano e 7 meses. Cito a ementa:
    MEDIDA CAUTELAR IMPUTAÇÃO. A gravidade da imputação, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, é insuficiente a justificar a imposição de medida cautelar diversa da prisão. MEDIDA CAUTELAR PRAZO EXCESSO. A manutenção das medidas por prazo indeterminado caracteriza constrangimento ilegal. (HC 144752, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, j. 18.12.2018, DJe 19.2.2019) 
    Na hipótese, as medidas estão em vigor há 1 ano e 2 meses. 
    Assim, nos termos decididos pela Primeira Turma (HC 144.752, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 19.2.2019), verifica-se o excesso de prazo a justificar a revogação da restrição.
    Diante do exposto, reconsidero da decisão proferida e concedo a ordem para REVOGAR as medidas cautelares impostas à paciente de retenção de seu passaporte e proibição de se ausentar do país sem prévia autorização judicial, mantendo-se inalteradas eventuais medidas patrimoniais decretadas pelo Juiz da origem ou pelo TRF 2, devendo, ainda, a paciente comparecer pessoalmente aos atos processuais para os quais for intimada. 
    Intime-se via DJe.
    Brasília, 9 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente